Tribunal: TJMT
Processo: 1014018-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014018-31.2020.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE(S): PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
PACIENTE(S): JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (Código 91947), que decretou a prisão preventiva por, em tese, roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, associação criminosa armada e corrupção de menor – arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, 288, paragrafo único, todo do Código Penal e artigo 244-B do ECA - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado preventivamente desde 27.6.2019 e o encerramento da instrução processual dependeria de retorno de carta precatória expedida para interrogatório de corréu, inexistindo “qualquer previsão de quando a mesma irá se realizar”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 1o.7.2020).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 48580450).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo configura-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO